Tribunal: TJES
Processo: 5015998-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015998-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON FERNANDO PEREIRA MIRANDA
RECORRIDO: VALMIR PEREIRA DUARTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5015998-37.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
WANDERSON FERNANDO PEREIRA MIRANDA
RECORRIDO:
VALMIR PEREIRA DUARTE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AGRESSÃO FÍSICA EM LOCAL PÚBLICO – PERDA DE DOIS DENTES – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo requerido insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$5.950,00), danos morais (R$8.000,00) e danos estéticos (R$7.000,00), rejeitando, por sua vez, o pleito de lucros cessantes.

2. Quanto aos danos materiais, restou devidamente comprovada a despesa realizada pelo recorrido para tratamento odontológico em razão da perda de dois dentes decorrente da agressão, mediante apresentação de orçamento odontológico e recibos anexados aos autos. Correta, portanto, a fixação da indenização no valor de R$5.950,00, corrigido e acrescido de juros nos termos definidos na sentença.

3. Em relação ao dano moral, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que agressão física em ambiente público, com consequências à integridade física e à dignidade da vítima, configura violação que ultrapassa o mero dissabor. A perda de dentes, somada à humilhação sofrida, revela quadro de abalo moral passível de reparação. O valor arbitrado em R$8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

4. No tocante ao dano estético, verifica-se a ocorrência de alteração permanente na aparência do recorrido, afetando sua imagem pessoal e profissional, sobretudo pelo fato de exercer atividade como barbeiro, profissão que demanda interação constante com clientes. A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos encontra amparo na Súmula nº 387 do STJ, segundo a qual é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. O valor de R$7.000,00 fixado pela sentença se mostra compatível com a extensão do prejuízo comprovado.

5. Já em relação ao pleito de lucros cessantes, a sentença corretamente julgou improcedente, uma vez que, embora o autor tenha alegado prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de exercer sua profissão por alguns dias, não apresentou prova suficiente que demonstre de forma inequívoca a perda efetiva de renda nesse período. Os extratos bancários anexados aos autos não se revelaram hábeis a comprovar com a necessária segurança a extensão do alegado prejuízo.

6. Por fim, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, a sentença observou adequadamente a regra de transição trazida pela Lei nº 14.905/2024, fixando a aplicação da tabela da CGJ-ES até 30/08/2024 e, a partir de então, o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora.

7. Assim, não há reparos a serem feitos ao decisum, devendo a sentença ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)